Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-24.2023.8.11.0036
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-24.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ALICE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 429.936.795-20 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), NUNES MOAB SOUZA DA SILVA - CPF: 568.391.891-04 (APELADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), NEMORA FIGUEIREDO MOAB - CPF: 038.169.861-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LOTE RURAL EM ÁREA DE ASSENTAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE DETÉM A POSSE INDIRETA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONTROVÉRSIA FÁTICA – NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ART. 355, I, DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 567 do CPC, o possuidor direto ou indireto tem legitimidade para postular tutela possessória, sendo plenamente possível o ajuizamento de interdito proibitório por aquele que detém a posse indireta, notadamente em razão de contrato de parceria agrícola.

Havendo controvérsia relevante quanto à configuração da posse e à existência de ameaça, e tendo a parte autora requerido, a tempo e modo, a produção de prova testemunhal, a antecipação do julgamento da lide configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA ALICE DE SOUZA RIBEIRO contra a sentença de Id. 275497413, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório de no 1001097-24.2023.8.11.0036, ajuizada em face de NÊMORA FIGUEIREDO DA SILVA E NUNES MOAB SOUZA DA SILVA, nos seguintes termos:

“Isto posto, por não preencher os requisitos da ação possessória, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA ALICE DE SOUZA RIBEIRO e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a decisão liminar anteriormente deferida em de id. 137467159.

Condeno a parte sucumbente em custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões de Id. 275497414, a apelante sustenta que exerce, há mais de quarenta anos, a posse do lote rural n.o 26, localizado no Assentamento Santo Antônio, em Guiratinga/MT, posse esta respaldada por Contrato de Concessão de Uso expedido pelo INCRA.

Menciona que, após o falecimento de seu esposo, firmou contrato de parceria agrícola com Deolino Dias Rosa, o qual passou a exercer a posse direta, permanecendo ela como possuidora indireta.

Afirma que os apelados tentaram invadir a propriedade e remover a cerca de divisa com o lote vizinho (lote 25), inclusive por meio de terceiros e sob ameaça de violência.

Esclarece que, na condição de possuidora indireta, mantém um vínculo jurídico com a posse do bem, enquanto o arrendatário exerce a posse direta. Assim, ambos têm legitimidade para proteger a posse contra ameaças de terceiros.

Assegura que os elementos constantes nos autos (boletins de ocorrência, relatórios de investigação, depoimentos e contrato de parceria) comprovam tanto a posse quanto o fundado receio de esbulho, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de manutenção da posse e confirmado o mandado proibitório anteriormente deferido.

Alude, em seguida, que para corroborar as informações já contidas nos autos foram colecionados termos de declaração das testemunhas que seriam ouvidas em juízo, as quais declaram que mesmo após a divisão do loteamento a área permaneceu demarcar com a respectiva cerca.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial para garantir a manutenção da posse da Apelante sobre o lote 26, localizado no Assentamento Santo Antônio, nos termos do art. 567 do CPC e art. 1.210 do CC.

As contrarrazões foram encartadas no Id. 275497422, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legitimidade da autora, ora apelante, para pleitear a tutela possessória na forma do interdito proibitório, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 567 do Código de Processo Civil, bem como à análise da ocorrência de fundado receio de esbulho possessório.

A sentença recorrida fundamentou-se essencialmente na ausência de demonstração do exercício da posse pela autora, apontando que, embora titular de contrato de concessão de uso outorgado pelo INCRA, esta teria cedido a posse do imóvel rural a terceiro (Sr. Deolino Dias Rosa), por meio de contrato de parceria agrícola, tornando-se, por consequência, parte ilegítima para o ajuizamento da ação.

Ocorre que tal raciocínio não se sustenta à luz da moderna doutrina e jurisprudência pátrias, as quais reconhecem expressamente a posse indireta como suficiente para legitimar a propositura de ação possessória, inclusive na modalidade preventiva do interdito proibitório.

Com efeito, o art. 567 do CPC é categórico ao assegurar:

"Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

Não há, portanto, exigência legal de que a posse seja direta. O Código Civil, por sua vez, em harmonia com o diploma processual, reconhece expressamente a coexistência da posse direta e indireta (art. 1.197, CC), com proteção jurídica a ambas,
in verbis
:

“Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.”

Na hipótese dos autos, restou comprovado que, embora tenha a autora firmado contrato de parceria agrícola com o Sr. Deolino, permaneceu ela na condição de possuidora indireta, mantendo vínculo jurídico com o imóvel por força do título de concessão de uso expedido pelo INCRA. O contrato em questão, por sua própria natureza, não transfere a propriedade ou posse plena, limitando-se a conferir o uso temporário da terra.

Ademais, os elementos de convicção constantes dos autos — boletins de ocorrência, relatórios de investigação, documentos de concessão de uso e termos de declaração de testemunhas — são suficientes, neste juízo perfunctório, para evidenciar não apenas a relação possessória da Apelante com o bem, como também o fundado receio de esbulho, consubstanciado na tentativa dos Apelados de remover a cerca divisória da propriedade, fato que inclusive ensejou, em momento anterior, a concessão de tutela liminar.

Com efeito, o entendimento do Juízo
a quo
, ao condicionar a tutela possessória à demonstração de posse direta e desconsiderar a prova da posse indireta, configura
error in judicando
, por interpretação excessivamente restritiva do conceito de posse e violação ao princípio da proteção possessória consagrado no ordenamento jurídico nacional.

Registre-se que a sentença foi proferida sem oportunizar a produção de prova oral, mesmo diante de fatos controvertidos e relevantes à demonstração da posse (ainda que indireta) e da ameaça de esbulho, com expresso pedido e indicação de testemunhas pela parte autora no Id. 275497403.

Ora, se o Juízo
a quo
nutria dúvidas quanto à existência ou titularidade da posse - como se extrai da própria fundamentação da sentença -, não lhe era dado julgar antecipadamente a lide com base em suposta insuficiência de provas, sem antes oportunizar à parte a produção dos meios probatórios por ela regularmente requeridos, notadamente porque os fatos em debate - posse e ameaça de esbulho - são essencialmente controvertidos e de natureza fática, cujo esclarecimento demanda instrução probatória adequada.

Por tal razão, tem-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento pelo Tribunal
ad quem
, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, tendo em vista que não foi devidamente instruída na instância de origem, sobretudo diante da ausência de prova oral essencial à elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse cenário, ao se antecipar o julgamento da lide com base no art. 355, I, do CPC e desconsiderar expressa postulação de prova oral, a sentença revela-se nula, devendo os autos retornar à instância de origem, para a reabertura da fase instrutória e regular produção de prova oral, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A propósito, trago à colação o seguinte julgado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADO. 1 - Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela parte autora e requerida, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2 - 2 - As ações indenizatórias são eminentemente fáticas, demandando, em regra, dilação probatória, motivo pelo qual não está o julgador autorizado a dispensá-la, ex vi do disposto no art . 355, CPC/15.”
(TJ-MT - AC: 00085452820188110008, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença, reconhecendo o cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025